Tribunal: CARF
Processo: 10380.006286/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006286/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.543 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MOREIRA HOLANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
A possibilidade de cobrar multa pelo descumprimento de obrigação acessória
previdenciária perdura pelo prazo em que é possível se proceder à constituição
de crédito tributário. Modificação do prazo decenal para quinquenal por força
da edição de súmula vinculante pelo STF. Aplicação da Súmula CARF no 148.
Decadência reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 08-11.775 (e-fls. 37-
42) proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Fortaleza (DRJ/FOR) que julgou procedente a autuação que apurou penalidade por
descumprimento de obrigação acessória consistente deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, conforme previsto no artigo 32 inciso II da Lei n° 8.212/1991, combinado com o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006286/2007-48
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006286/2007-48

artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto n° 3.048/ 1999.

Na impugnação, em suma, o recorrente alegou decadência, porque a autuação se
referia ao ano-calendário de 1996, que teria havido mero erro de fato, e que o fisco não sofrera
qualquer prejuízo, razão pela qual pleiteou a relevação da multa.

O acórdão recorrido de outro lado, defende que não teria ocorrido a decadência,
pois:

Afirma a decisão, ainda, que a infração não fora corrigida dentro do prazo da
impugnação, motivo pelo qual não se poderia relevar a multa.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 49-53), o recorrente inicialmente defende a
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal, e reitera o argumento da decadência,
invocando jurisprudência que alterou o prazo decenal para quinquenal, com termo inicial calcado
no art. 173, I do CTN. Pede, ao final, o reconhecimento da decadência.

É o sucinto relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Saliento, por oportuno, que a exigência de depósito recursal na via administrativa
já foi afastada pelo STF, que inclusive editou a Súmula vinculante no 21: “É inconstitucional
exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.”

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006286/2007-48

Do mérito

A questão objeto da presente lide é bastante singela e já conta com entendimento
firme no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Trata-se de analisar se a penalidade aplicada se refere a período já atingido pela
decadência, cujo prazo é de cinco anos, a partir da edição da súmula vinculante no 08 do STF, de
aplicação cogente no âmbito da Administração Pública.

O enunciado da súmula referida assentou que “São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam
da prescrição e decadência do crédito tributário.”

Os precedentes relevantes e que deram origem ao enunciado da súmula vinculante
supra mencionada dispuseram o quanto segue:

As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de
normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei
complementar,
tanto
sob
a
Constituição
pretérita
(art. 18,
§ 1o,
da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF/1988).
Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê
disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência,
obrigação e crédito tributários. (...) O CTN/1966 (Lei 5.172/1966), promulgado
como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições
de 1967/1969 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias.
[RE 556.664, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 12-6-2008, DJE 216 de 14-11-
2008.]

Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo em vista
a repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese; mas estou
tentando delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de
indébito de valores recolhidos nestas condições, com exceção das ações
propostas antes da conclusão do julgamento. Nesse sentido, eu diria que o
Fisco está impedido, fora dos prazos de decadência e prescrição previstos
no CTN/1966, de exigir as contribuições da seguridade social. No entanto, os
valores já recolhidos nestas condições, seja administrativamente, seja por
execução fiscal, não devem ser devolvidos ao contribuinte, salvo se ajuizada a
ação antes da conclusão do presente julgamento. Em outras palavras, são
legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e
não impugnados antes da conclusão deste julgamento. Portanto, reitero o voto
pelo
desprovimento
do
recurso
extraordinário,
declarando
a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do DL 1.569/1977 e dos
arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, porém, com a modulação dos efeitos, ex nunc,
apenas em relação às eventuais repetições de indébito ajuizadas após a presente
data, a data do julgamento. [RE 556.664, proposta do rel. min. Gilmar
Mendes, P, j. 12-6-2008, DJE 216 de 14-11-2008.] [Grifo nosso]
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006286/2007-48

No âmbito do CARF, que se encontra vinculado ao quanto decidiu o STF por
força da disposição do art. 103-A da CF/881 - também vige o entendimento de que o prazo de
prescrição e decadência das obrigações previdenciárias é de cinco anos, a exemplo do seguinte
julgado:

Numero do processo: 11831.002297/2007-66
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 05 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Jan 22 00:00:00 BRST 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1997 a 31/12/2001 CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. OCORRÊNCIA.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que
estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser
regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco)
anos para a constituição e cobrança do crédito tributário DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. O prazo para contagem da decadência,
quando se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória é
sempre aquele previsto no artigo 173, I, do CTN, aplicável ao lançamento
de ofício. Embargos Acolhidos
Numero da decisão: 2202-004.860
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO [Grifos nossos]

1 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos
seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação
na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide Lei no
11.417, de 2006).

§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais
haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar,
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará
a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o
caso. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.543 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006286/2007-48

A posição do CARF resultou na edição da súmula 148: “No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.”

Assim, o alegado descumprimento de obrigação acessória se sujeita efetivamente
a um prazo de cinco anos, ao contrário do quanto assentado no acórdão recorrido.

No caso concreto, a penalidade aplicada se refere a fato ocorrido no ano de 1996
(e-fls. 11-13), conforme consta na descrição da infração (e-fl. 29) e o Auto de Infração foi
lavrado em 15/03/2007 (e-fls. 22-30) , momento em que já havia transcorrido o prazo de 5 anos
aplicável à espécie.

Assim, há que se reconhecer a decadência pleiteada pelo recorrente, de acordo
com as disposições da súmula vinculante no 08 do STF, à qual foram ajustadas as disposições da
Lei no 8.212/91, com aplicação retroativa por força do art. 106, II, “c” do CTN.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para cancelar a penalidade aplicada face ao reconhecimento da DECADÊNCIA.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital